Tribunal: TJMT
Processo: 1036227-36.2018.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036227-36.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Serviços Hospitalares]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[HEMETERIO FERREIRA SOBRINHO - CPF: 246.350.301-72 (EMBARGANTE), RENATO FERREIRA COUTINHO - CPF: 474.411.351-68 (ADVOGADO), MARTA SEBASTIANA DE OLIVEIRA - CPF: 481.809.471-49 (ADVOGADO), SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE - CNPJ: 01.685.053/0001-56 (EMBARGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A - CNPJ: 02.866.602/0001-51 (REPRESENTANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE - CNPJ: 01.685.053/0001-56 (EMBARGANTE), HEMETERIO FERREIRA SOBRINHO - CPF: 246.350.301-72 (EMBARGADO), RENATO FERREIRA COUTINHO - CPF: 474.411.351-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TURMA JULGADORA: EXMOS. SRS. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA - RELATORA; DESA MARILSEN ANDRADE ADDARIO - 1a. VOGAL; DES. JOÃO FERREIRA FILHO (CONV.) - 2o. VOGAL; DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (CONV.) - 3o. VOGAL E DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (CONV.) - 4a. VOGAL.

E M E N T A

EMBARGOS DECLARATÓRIOS – APELAÇÃO - ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO –
RECURSO REJEITADO
.

A contradição que autoriza a oposição de Embargos de Declaração é a interna, ou seja, aquela caracterizada por proposições inconciliáveis entre si. Todavia, neste caso, a Recorrente alega suposta contradição entre o Acórdão, as provas dos autos e sua tese de defesa.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1036227-36.2018.8.11.0041

Cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto pela empresa
Sul América Companhia de Seguro Saúde S.A.

A Embargante alega que o Acórdão que, por maioria, proveu o Recurso de Apelação interposto pelo Embargado
Hemetério Ferreira Sobrinho
e desproveu o Apelo por ela interposto, é contraditório.

Segundo aduz, o vício consta do parágrafo em que foi consignado que:
“É cediço que o STJ tem aplicado a máxima de que o mero descumprimento contratual não enseja indenização por dano moral; todavia, é configurado quando há agravamento à saúde, dor, abalo psicológico e etc.”

No seu entender, o
decisum
é contraditório porque
“o embargado não demonstrou nos autos quais danos teria suportado, bem como não foi levado em consideração de que a embargante apenas cancelou o plano do embargado devido ao inadimplemento da parcela com vencimento no mês de novembro/2017”.

Sustenta que o cancelamento não ocorreu sem motivo e que, mesmo em se tratando de pessoa enferma, não ficaram comprovados os danos que o Recorrido teria suportado.

Assim, argumenta que o Acórdão é contraditório porque
“os fundamentos expostos para condenar a embargante ao pagamento de indenização por danos morais não observou todos os pontos da presente demanda, posto que não levou em consideração a falta de pagamento do prêmio.”

Com esses fundamentos, requer o acolhimento do Aclaratório para que seja sanado o vício apontado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Desde logo, impõe registrar que de acordo com o STJ,
"a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a
contradição interna
,
verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado
."
(EDcl no AgRg no REsp 1427222/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 02/08/2017). (sem grifos no original)

Ou seja, é aquela caracterizada por proposições inconciliáveis entre si. Todavia, neste caso, a Embargante alega suposta contradição entre o Acórdão que proveu o Recurso de Apelação interposto pelo Embargado e acolheu o pedido de indenização por dano moral, com sua tese de defesa.

Com efeito, a Embargante não sustenta a contradição entre os fundamentos e as razões de decidir; também não aduz que no Acórdão há proposições inconciliáveis entre si, já que na visão da Recorrente, a decisão é contraditória porque, ao condená-la ao pagamento da verba indenizatória, esta Câmara contrariou a prova dos autos e seu argumento de o Recorrido não faz jus à verba indenizatória extrapatrimonial.

Assim, não há falar em contradição.

Aliás, tal entendimento há muito está pacificado no STJ e, para ilustrar, transcrevo o seguinte precedente:

[...] Segundo a jurisprudência desta Corte, "a contradição que autoriza o manejo de embargos de declaração é aquela interna,
existente entre as proposições da própria decisão, do julgado com ele mesmo, ou seja, é aquela existente entre a fundamentação e o dispositivo, entre o relatório e a fundamentação, entre o dispositivo e a ementa e ainda entre os tópicos internos da decisão, que prejudica a racionalidade do julgado, afetando-lhe a coerência
,
e não aquela existente entre o julgado e a lei, o entendimento da parte, os fatos e provas dos autos ou com o entendimento exarado em outros julgados
"
(STJ, EDcl no MS 15.828/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 19/12/2016). (sem grifos no original)

Logo, a tese deve ser rechaçada.

Se não bastasse, no voto condutor consta de forma expressa que:

É cediço que o STJ tem aplicado a máxima de que o mero descumprimento contratual não enseja indenização por dano moral; todavia, é configurado quando há agravamento à saúde, dor, abalo psicológico etc.

Na hipótese
, considerando que o beneficiário tinha 58 (cinquenta e oito) anos quando o plano de saúde foi cancelado, e que somente tomou conhecimento desse fato quando deu entrada em Pronto Atendimento Hospitalar,
não há dúvidas de que o cancelamento acarretou angústia, desconforto espiritual e violou sua dignidade, pois somente foi atendido no Pronto Atendimento porque tinha crédito em conta e esse fato ultrapassa o mero descumprimento contratual
.
(sem grifos no original)

Logo, por não haver quer contradição a ser sanada,
rejeito os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022